Tribunal: TJSP
Processo: 1008977-21.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Alienação fiduciária de veículo – Ação de exigir contas – Segunda fase – Intempestividade das contas apresentadas pelo banco – Adoção parcial das contas do autor, substituindo-se o valor da venda por ele utilizado pelo valor da nota de venda apresentada pelo réu – Documento comprobatório do preço da venda juntado após o prazo para a prestação de contas – Irrelevância – Quantia líquida e

Ementa:
Alienação fiduciária de veículo – Ação de exigir contas – Segunda fase – Intempestividade das contas apresentadas pelo banco – Adoção parcial das contas do autor, substituindo-se o valor da venda por ele utilizado pelo valor da nota de venda apresentada pelo réu – Documento comprobatório do preço da venda juntado após o prazo para a prestação de contas – Irrelevância – Quantia líquida e certa sobre a qual não cabem questionamentos – Adoção da Tabela da Fipe somente na ausência de comprovação do efetivo valor da venda – Improvimento.